Tribunal: STF
Processo: HC 190934
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus 510.112/PI, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 9, fls. 2-3):
    HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT DENEGADO. 
    1. É cediço que a liberdade é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias, e justificadas com base no art. 312 do CPP.
    2. O decisum impugnado, ainda que conciso e sucinto, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública com base no modus operandi delitivo, demonstrado por uma rede em cadeia para cometimento do crime de tráfico de drogas na região de Picos-PI, situação indicativa de sua periculosidade social, característica que revela a possibilidade concreta, de acaso solto, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar.
    3. Circunstâncias favoráveis dos agentes, tais como residência fixa, ocupação lícita, família constituída, não têm o condão de obstar a decretação da prisão preventiva e, tampouco, de conferir ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.
    4. Writ denegado. Decisão unânime. 
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar (Doc. 9). 
    Nesta ação, os impetrantes sustentam, em suma, que há excesso de prazo para julgamento do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está concluso ao relator desde 10/7/2019. 
    Requerem, assim, a concessão da ordem, para o fim de determinar à autoridade impetrada que apresente o habeas corpus em Mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia. 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    “Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 
    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Habeas Corpus 510.112/PI, autuado em 15/5/2019, teve o pedido de liminar indeferido em 21/5/2019. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 14/6/2019, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 10/7/2019, o processo foi concluso ao Ministro Relator. Após, em 28/8/2020, os autos foram redistribuídos ao Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Na presente hipótese, portanto, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do artigo 5º, em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação e esteja em causa a liberdade do acusado (HC 139.166, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do Habeas Corpus 510.112/PI, no prazo máximo de quatro sessões. Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente